Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. DÚVIDA INTERPRETATIVA ACERCA DA VIGÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. VIGÊNCIA DA CAUTELAR ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL.
1. Se a sentença, ao conceder o direito de apelar em liberdade, é silente sobre a necessidade de manutenção de cautelar de recolhimento noturno, surge imprecisão interpretativa acerca da vigência ou revogação tácita da medida.
2. O princípio do favor rei deve ser privilegiado para expandir a detração da pena até a data do trânsito em julgado da condenação.
3. Agravo provido.